Tribunal: TJDFT
Processo: 0756868-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além de ao menos uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.
2. A ausência de intimação válida ou da ciência inequívoca do paciente, por outro meio idôneo, quanto às medidas protetivas de urgência impostas, afasta o dolo inerente ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, compromete a legalidade e a finalidade da custódia cautelar.
3. Não demonstrado perigo concreto à integridade da vítima ou risco à instrução criminal, revela-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do CPP, art. 319.
4. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares complementares.